Tribunal: TJBA
Processo: 8008936-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008936-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES

AGRAVADO: SANGIME INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA e outros (5)

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTANA DOS SANTOS, DOUGLAS SANTANA DOS SANTOS, ANNE KAROLINE TAVARES ALVES CABRAL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA AO VALOR DA AVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra decisão que, em sede de impugnação à arrematação apresentada pela parte executada, determinou a realização de nova avaliação judicial dos imóveis arrematados. A controvérsia refere-se à tentativa dos executados de rediscutir, após a realização da hasta pública, o valor da avaliação judicial previamente homologada, com base em laudos unilaterais e documentos apresentados tardiamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a rediscussão do valor da avaliação judicial homologada após a realização do leilão, mediante impugnação fundamentada em documentos unilaterais apresentados intempestivamente pela parte executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação do laudo de avaliação ocorreu em 09 de março de 2022, sem que a parte executada tenha apresentado impugnação no prazo legal, configurando preclusão temporal nos termos do art. 278 do CPC.

O art. 507 do CPC veda expressamente a rediscussão de ato processual atingido pela preclusão, razão pela qual não se admite a reabertura da análise do valor da avaliação já homologada.

O art. 903, §1º, do CPC estabelece de forma taxativa as hipóteses de impugnação da arrematação (preço vil, vício insanável ou inadimplemento do arrematante), nenhuma das quais se verifica no caso concreto.

Os bens foram arrematados por valores superiores aos da avaliação judicial: R$ 782.000,00 para imóvel avaliado em R$ 780.000,00; e R$ 204.000,00 para imóvel avaliado em R$ 200.000,00, afastando qualquer alegação de preço vil.

Os laudos apresentados pela parte executada são unilaterais, não submetidos ao contraditório nem chancelados judicialmente, o que compromete sua força probatória.

Não houve pedido de perícia técnica nem nomeação de assistente técnico em momento processual oportuno, o que reforça a inadmissibilidade da rediscussão.

Admitir a impugnação extemporânea ao valor da avaliação comprometeria a segurança jurídica, incentivando a eternização dos processos executivos.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a preclusão processual impede a rediscussão de matéria não impugnada tempestivamente, ainda que de ordem pública.

A decisão agravada, ao determinar nova avaliação judicial, incorre em dilação probatória indevida e contraria os princípios da celeridade e efetividade da execução.

Todos os requisitos legais foram observados na hasta pública, inexistindo vícios formais que justifiquem a suspensão do ato expropriatório.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) não autoriza a invalidação de arrematação realizada nos moldes legais e por valores condizentes com a avaliação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva ao laudo de avaliação judicial implica preclusão temporal, vedando sua rediscussão após a realização da hasta pública.

A impugnação à arrematação só é admitida nas hipóteses restritas previstas no art. 903, §1º, do CPC, não sendo suficiente a alegação genérica de que o bem valia mais.

Laudos unilaterais e apresentados fora do momento processual adequado não possuem força probatória para justificar nova avaliação judicial.

A validade da arrematação deve ser preservada quando respeitados os requisitos legais e inexistente qualquer vício formal ou material no procedimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 278, caput; 507; 805; 903, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AI nº 5266727-16.2024.8.09.0029, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 16.08.2024; TJ-GO, AI nº 5089700-85.2024.8.09.0113, Rel. Des. Fernando Ribeiro Montefusco.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.